Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-96.2013.8.11.0048
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000842-96.2013.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAQUIM EDUARDO DE LIMA SILVA - CPF: 304.631.651-87 (APELADO), SERGIO VIEIRA RAMOS - CPF: 138.997.598-34 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS XISTO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Estupro de vulnerável com causa de aumento de pena. Impronúncia. Inexistência de indícios suficientes de autoria. Exclusão de qualificadora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de impronúncia proferida nos autos de ação penal movida contra réu denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP) e estupro de vulnerável (art. 213, c/c art. 226, II, do CP), além de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A decisão de primeiro grau impronunciou o réu quanto ao estupro e excluiu a qualificadora do homicídio, prevista no art. 121, §2º, V, do Código Penal, que trata do cometimento de homicídio para assegurar a impunidade de outro crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para pronúncia pelo crime de estupro de vulnerável, considerando a retratação da vítima em juízo;

(ii) verificar a possibilidade de inclusão da qualificadora de assegurar a impunidade de outro crime no homicídio qualificado, vinculado ao crime de estupro.

III. Razões de decidir

3. A impronúncia em relação ao crime de estupro foi mantida, pois a materialidade do crime não foi suficientemente demonstrada, além da retratação judicial da vítima, que afirmou não ter sido abusada pelo recorrido. A vítima declarou que seu depoimento inicial em sede policial havia sido induzido por terceiros. O princípio do
in dubio pro societate
não dispensa a necessidade de elementos probatórios mínimos para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

4. Quanto à qualificadora do homicídio, o pedido ministerial para incluí-la foi prejudicado. A exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, V, do CP se justificou pela ausência de indícios suficientes que pudessem sustentar a conexão entre o homicídio da companheira e o suposto estupro, já que este não será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a impronúncia quanto ao crime de estupro e a exclusão da qualificadora do homicídio qualificado.

Tese de julgamento: “1. A retratação da vítima, sem outras provas suficientes que corroborem a acusação, justifica a impronúncia do acusado pelo crime de estupro de vulnerável. 2. A exclusão da qualificadora de assegurar a impunidade de outro crime é devida quando o crime conexo não será submetido ao Tribunal do Júri por falta de indícios suficientes de autoria e materialidade.”.

­__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 213; CP, art. 121, §2º, III, IV e V; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC n. 853.274/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto tempestivamente
pelo
Ministério Público
, contra a r. decisão
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Juscimeira/MT,
que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri,
pronunciando-o
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado,
tipificado no
art. §2º incisos III (asfixia) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida), todos do CP, em relação à vítima
M. J. X. S.
(sua convivente), e
absolvendo-o sumariamente
pelo crime de
Estupro
(com aumento de pena), tipificado no art. 213 c/c o art. 226, inc. II, todos do CP, em relação à vítima
M. D. C. D. L. S.,
sua filha.

Inconformada, a d.
Promotora de Justiça
busca a
pronúncia
do recorrido pelo crime de Estupro (com aumento de pena), tipificado no art. 213 c/c o art. 226, inc. II, todos do CP, argumentando, para tanto, a existência de indícios de autoria e materialidade. Ainda, busca a inclusão da qualificadora descrita no artigo 121, §2º inc. V (garantir a impunidade de outro crime), do CP.

Portanto, requer provimento do recurso visando à pronúncia do recorrido pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
, conforme disposto no art. 121, §2º, inc. III, IV e V, do CP, bem como pelo crime conexo de
Estupro
, conforme art. 213 c/c art. 226,

inc. II, ambos do CP, encaminhando-o para julgamento perante o c. Tribunal do Júri (Id. 225695664).

Em
contrarrazões
, a Defesa rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que a decisão combatida é escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id. 212050233).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a Magistrada
a quo

manteve

a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 241872654).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição do respectivo sumário (Id. 225695664):

“
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado e estupro [art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 213, ambos do Código Penal] – sentença de absolvição sumária quanto ao delito de estupro – irresignação ministerial – 1. Pretendida pronúncia do crime conexo de estupro - viabilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria impõe-se a pronúncia - a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate
– competência privativa do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe são conexos – havendo indicativos bastantes da prática de crime conexo ao doloso contra a vida, a valoração da matéria cabe, com exclusividade, ao conselho de sentença [art. 78, CPP] 2. Almejado reconhecimento da qualificadora descrita no art. 121, V, do Código Penal - possibilidade – pronúncia – ausência de manifesta improcedência da qualificadora - mero juízo de admissibilidade – aplicação do princípio do
in dubio pro societate
–
Pelo provimento do recurso.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que, em meados de 2002, em dia e horário não especificado, na cidade de Juscimeira/MT,
Joaquim Eduardo de Lima Silva
, manteve conjunção carnal com sua filha
M. D. C. D. L. S.,
à época com 11 anos de idade, mediante violência e grave ameaça.

No dia 21.8.2013, por volta das 2h, na propriedade rural localizada no Assentamento 17 de março, antigo Canta Galo, lote 74, na cidade de Juscimeira/MT,
Joaquim Eduardo de Lima Silva
, ceifou a vida de
M. J. X. S.,
sua convivente, mediante emprego de asfixia, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e para garantir a impunidade de outro crime.

Ainda, nas mesmas condições de espaço,
Joaquim Eduardo de Lima Silva
manteve sob sua guarda armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em: 1 espingarda de pressão; 1 espingarda calibre 32; 1 espingarda calibre 3; 4 cartuchos calibre 36 deflagrados; 9 cartuchos 36 carregados; 3 cartuchos calibre 36 deflagrados; 3 embornais e 1 caixinha tubos de plástico contendo balotes.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso nos crimes de
Estupro
– com aumento de pena (
art. 213 c/c o art. 226, inc. II, do CP), em concurso material (art. 69, do CP) com o crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, inc. III, IV e V, do CP) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12, da Lei nº 10.826/03)
– Id. 212046595, pág. 238/241.

Após o regular trâmite processual, foi
pronunciado

pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
– asfixia e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. E, em relação ao crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
, foi
declarada extinta sua punibilidade
, em razão da incidência da prescrição da pretensão em abstrato – art. 109, inc. IV, do CP, (Id. 212050214).

Neste grau de jurisdição, a d.
Promotora de Justiça

requer o reconhecimento e provimento do recurso, visando à
pronúncia
do recorrido
pelo crime conexo de Estupro
(com aumento de pena), argumentando, para tanto, a
existência de indícios de autoria e materialidade,
em especial
a narrativa da
vítima
, prestada em sede policial, que indicaria a prática de violência sexual pelo recorrido, além do laudo pericial realizado.

Além disso, a d.
Promotora
busca a
inclusão da qualificadora

descrita no artigo 121, §2º inc. V (garantir a impunidade de outro crime), do CP
, ao argumento que os relatos indicam que o recorrido teria matado sua convivente para garantir a impunidade do crime de estupro de sua filha (Id. 212050227).

Pois bem.

Compulsando o feito, vejo que o pleito ministerial
não
comporta
provimento. Explico.

Inicialmente, cumpre observar que, em sede de Recurso Em Sentido Estrito, não se discute absolvição ou condenação, mas tão somente a admissibilidade da acusação quanto aos crimes de competência do Tribunal do Júri. A
decisão de pronúncia exige a presença de indícios de autoria e materialidade
, ainda que não seja necessária a certeza plena. Contudo, é imprescindível que esses indícios sejam suficientes para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular, aplicando-se, neste momento processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

A
materialidade do crime
está, a princípio, comprovada nos autos a teor do Exame de Constatação de Crime de Violência Sexual (Id. 212046595 – pág. 414/418 PDF) e Termo de Declarações (Id. 212046595 - pág. 399/401 PDF).

Lado outro, com relação à
autoria

delitiva
,
razão assiste
o juiz
a quo
quanto ao argumento de que os autos
não possuem indícios suficientes de autoria
do mencionado crime (estupro com causa de aumento de pena em metade pelo agente ser ascendente da vítima), ponderando, nos seguintes termos:

“Por outro lado, quanto ao delito conexo (crime de estupro), o contexto dos autos faz não traz a certeza, pois partindo-se da análise quanto ao que foi coligido ao longo do feito, eis que não há indícios de autoria e materialidade do mencionado crime. Desta forma, impõe-se a absolvição do acusado quanto a este crime.” (Id. 212050214).

No caso dos autos, observo que o exame de constatação de violência sexual e a declaração da
vítima
prestada em sede policial, em 27.08.2013, representam elementos que
poderiam
indicar
a materialidade inicial do crime. Todavia, esses elementos encontram-se
isolados nos autos
, especialmente após a
vítima
, em
sede judicial
, ter desmentido sua versão inicial,
afirmando que
não
foi abusada pelo pai (recorrido)
, alegando que teria sido induzida a relatar o suposto estupro por influência de parentes (Id. 212050163).

Embora o exame de constatação de violência sexual possa sugerir a ocorrência de abuso, ele
não foi suficiente para estabelecer um nexo causal direto entre o suposto ato e a conduta do recorrido
, sobretudo em face da retratação da
vítima

em juízo
, que afastou a versão de violência sexual.

Quanto ao interrogatório do recorrido, tanto na fase policial quanto em juízo, ainda que tenha confessado o homicídio de sua companheira
M. J. X. S.,
ele negou de forma constante a prática do estupro de sua filha
(Id. 212050162). Essa confissão do homicídio não pode ser utilizada para sustentar a prática do crime conexo de estupro, especialmente diante da negativa do próprio recorrido em relação a este fato específico.

Sob essas razões, à contramão dos argumentos expendidos pela d. Procuradoria, o princípio do
in dubio pro societate

não dispensa a necessidade de uma mínima base probatória
que possa sustentar a acusação. A decisão de despronúncia não decorre de uma análise exauriente do mérito, mas sim da
ausência de elementos mínimos
que possam justificar a remessa do caso ao Tribunal do Júri, como, neste caso.

Com relação ao tema, colho aresto de julgado deste e. Tribunal:

“Não se mostra possível, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]” (TJMT, RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000)” (N.U 0045348-39.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

E, do STJ:

“2. Há de se reconhecer, portanto, que
o princípio

in dubio pro societate

não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias,
ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.” (AgRg no HC n. 853.274/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Nesse contexto, exsurge evidente que, muito embora a acusação mencione que a
vítima
, durante a fase judicial, pode ter sido influenciada pelo contexto familiar para modificar seu depoimento inicial, sugerindo que tal retratação não deveria ser suficiente para afastar os indícios de autoria, o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente, porquanto durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria e materialidade amealhados na fase policial.

O juízo de admissibilidade da pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor
condições probatórias mínimas
para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, sem lastro probatório mínimo que fundamente a continuidade da persecução, a
impronúncia
é medida que se impõe,
a qual está em perfeita consonância com o disposto no art. 414 do CPP, segundo o qual:
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”.

Por fim, em relação à
inclusão da qualificadora
prevista no artigo 121, §2º, inciso V, do Código Penal (com o objetivo de assegurar a impunidade de outro crime), o pedido torna-se prejudicado, uma vez que o crime conexo (estupro com causa de aumento) não será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri devido à inexistência de provas que indiquem, de forma suficiente, indícios de autoria e materialidade.

Diante do exposto, em
dissonância
d
o parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 414 do CPP,
por não constatar a presença de prova judicializada de indícios suficientes de autoria e materialidade
, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova idônea (art. 414, parágrafo único, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024